Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0705036-07.2023.8.07.0001 DESPACHO O espólio apelante busca gratuidade de justiça por entender que o inventariante não possui capacidade financeira para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, em que pese a alegação trazida em recurso, o apelante não trouxe declaração do inventariante em nome próprio ou acervo documental a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Nesse quadro, intime-se o apelante para a juntada da referida declaração e para complementar a documentação comprobatória da situação financeira do inventariante, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator